Tribunal: TJDFT
Processo: 0006788-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0006788-02.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO BATISTA PEDROSA APELADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido exarado ao ID 54153694. Aguarda-se a Sessão de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator